Tribunal: TJDFT
Processo: 0713997-73.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISAO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO POR CULPA DA PROMITENTE VENDEDORA. DEVOLUÇÃO DA TAXA DE CORRETAGEM. PEDIDO NÃO FORMULADO NA INICIAL. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A sentença deve resolver a demanda nos exatos limites em que foi proposta, ou seja, de acordo com o que foi pedido em obediência ao princípio da congruência, da adstrição, da simetria ou do paralelismo. Ressalvadas as matérias cognoscíveis de ofício, a sentença não pode apresentar posicionamento diverso ao que foi postulado, além do que foi pedido, nem aquém do demandado. 1.1. Na hipótese, não houve pedido de devolução da taxa de corretagem, motivo pelo qual não há que se falar em sentença “citra petita”.
2. Os meros aborrecimentos causados por descumprimento contratual não caracterizam situação que, por si só, importe ofensa a direito de personalidade. 2.1. Na hipótese, não se pode extrair qualquer circunstância excepcional, constrangedora ou vexatória suportada pela autora apta a ensejar dano moral indenizável.
3. A jurisprudência do colendo STJ está pacificada no sentido de adotar como critério norteador para a distribuição das verbas de sucumbência o número de pedidos formulados e atendidos e não o valor nominal apresentado pelo autor a cada um deles, mormente porque há obrigações que sequer possuem conteúdo econômico.
4. Apelação conhecida e não provida.